Tribunal: STF
Processo: Rcl 55921
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Construtora Julio & Julio Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), no autos do Agravo de Instrumento nº 2200837-42.2020.8.26.0000 (acessório ao Processo nº 4014478-31.2013.8.26.0602), que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no AI nº 791.292 na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A reclamante narra que, em sede de ação de rescisão de compromisso de venda e compra do imóvel cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse ajuizada em face de Thais Cristina Abrahão, o TJSP anulou a sentença que, entendendo pela purgação da mora mediate depósitos judiciais, convalidou o contrato.



    Defende que, não obstante os autos do Processo nº 4014478-31.2013.8.26.0602 tenham retornado ao juízo de primeiro grau “para cumprimento do acórdão, ou seja, rescisão contratual diante da não purgação da mora no valor, modo e tempo convencionados pelas partes”, o magistrado 



    “determinou a remessa do feito à Contadora Judicial, a fim de apurar suposta divergência do saldo devedor, quando do ajuizamento da ação, para indicar se o pagamento contempla a quitação da totalidade do preço em aberto.”



    A Construtora Julio & Julio Ltda. diz que interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão interlocutória (AI nº 2200837-42.2020.8.26.0000), o qual não foi conhecido pelo TJSP por não constar das hipóteses previstas no CPC para cabimento do recurso.



    Argumenta que, ante “a omissão no tocante à admissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que não esteja expressamente previstas no citado dispositivo legal, com incidência da teoria da taxatividade mitigada, atualmente admitida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido “com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ e ‘b’”, sendo mantido o entendimento em sede colegiada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    A parte reclamante sustenta que 



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal.”



    Insiste que “não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”. No ponto, aduz que “[o] órgão de origem (Tribunal de Justiça de São Paulo) não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos doutos julgadores.”, de modo que “[a] não fundamentação do julgado quanto ao tópico mencionado nos aclaratórios anteriores representaria cristalina e frontal violação ao artigo 93, inciso IX, da Magna Carta”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF para que lhe seja dado provimento.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o TJSP, em sede de agravo interno interposto contra decisão do relator que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 2200837-42.2020.8.26.0000/50001, manteve a decisão agravada que determinou a produção de prova pericial contábil, sob o seguinte fundamento:



    “O vigente art. 1.015 do CPC/2015, como outrora o art. 842 do CPC/1939, além de outros casos expressamente referidos em lei (art. 1.015, XIII), estabeleceu taxativamente as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. 



    A decisão do juiz que, visando dar azo ao quanto determinado pelo e. TJSP, e em observância ao pedido da ré (fls. 143/144), determina a produção de prova pericial contábil destinada à verificação do saldo devedor, quando do ajuizamento da ação e do depósito de fls. 91/92, indicando se o pagamento contempla a quitação da totalidade do preço em aberto, em observância à teoria do adimplemento substancial do contrato, não importa em julgamento de mérito, em redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, nem em qualquer outro caso expresso referido em lei, que admite o recurso de agravo de instrumento, não estando presentes as hipóteses dos incisos II, XI e XIII do art. 1.015 do CPC/2015, inexistindo, também, violação ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe-lhe determinar, mesmo de ofício, a realização daquelas necessárias ao seu pronunciamento judicial final, não se podendo falar em prática de atos processuais desnecessários para tal finalidade.



    Não se aplica ainda a tese consagrada no julgamento dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy Andrighi, de taxatividade mitigada, pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 



    Inexistiu violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 11, 489, incisos e parágrafos, e 1.022 do CPC/2015.” (e-Doc 3, p. 281 - grifo nosso).



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o qual teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da sistemática da repercussão geral (e-Doc 3, p. 306), tendo o TJSP posteriormente negado provimento ao agravo interno e rejeitado os subsequente aclaratórios em acórdãos assim ementados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-Doc 4, p. 3)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 988 do E. STJ e 339 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-Doc 5, p. 23).



    Verifico, assim, que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Registro que, ante o indeferimento liminar da inicial, o exame da correção do valor da causa (CPC/2015, art. 292, §3º) fica diferido para o momento de análise de eventual recurso desta decisão.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente